Tribunal: TJSP
Processo: 2014964-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de titulo extrajudicial – Penhora de R$1.114.924,68 em conta de recebimento de salário – Alegação de impenhorabilidade – Não acolhimento – Quantia que passou a integrar a esfera de disponibilidade do agravante – Existência de imóvel penhorado nos autos que não afasta a prioridade do dinheiro em espécie na execução – Art. 835, I do CPC – Aplicação,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de titulo extrajudicial – Penhora de R$1.114.924,68 em conta de recebimento de salário – Alegação de impenhorabilidade – Não acolhimento – Quantia que passou a integrar a esfera de disponibilidade do agravante – Existência de imóvel penhorado nos autos que não afasta a prioridade do dinheiro em espécie na execução – Art. 835, I do CPC – Aplicação, contudo, do que dispõe o art. 833, X do mesmo diploma legal – Determinada a liberação da quantia de 40 salários mínimos ao agravante em razão da sua impenhorabilidade – Manutenção da penhora do excedente – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000514077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014964-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
GUILHERME BONETTI, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MENDES PEREIRA (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014964-66.2020.8.26.0000 -Voto no 16.798 - TAD
2
Agravo de Instrumento no 2014964-66.2020.8.26.0000
Agravante: Guilherme Bonetti
Agravado: Banco Bradesco S/A
Interessado: Virgílio Alberto Bonetti
Comarca: Campinas
Voto no: 16.798
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de titulo
extrajudicial Penhora de R$1.114.924,68 em conta de
recebimento
de
salário

Alegação
de
impenhorabilidade
Não acolhimento
Quantia que
passou a integrar a esfera de disponibilidade do
agravante Existência de imóvel penhorado nos autos
que não afasta a prioridade do dinheiro em espécie na
execução Art. 835, I do CPC Aplicação, contudo, do
que dispõe o art. 833, X do mesmo diploma legal

Determinada a liberação da quantia de 40 salários
mínimos
ao
agravante
em
razão
da
sua
impenhorabilidade – Manutenção da penhora do
excedente Recurso parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014964-66.2020.8.26.0000 -Voto no 16.798 - TAD
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em
face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Dr. Herivelto Araujo
Godoy nos autos da ação de execução de titulo extrajudicial que o
agravado move em face do agravante que deixou de analisar a
responsabilidade patrimonial do coexecutado e indeferiu pedido de
desbloqueio de quantia.
Busca a agravante a reforma do decidido.
Recurso processado com resposta (fls. 98/115).
É o relatório.
O agravante, em conjunto com Virgilio Alberto Bonetti, é réu
em ação de execução de titulo extrajudicial que o agravado move para
satisfação do crédito de R$197.670,14 consubstanciado em Instrumento
Particular de Confissão, Renegociação e assunção de dívidas.
Houve pedido de penhora de ativos financeiros logrando-se
êxito na penhora de R$1.114.924,68 junto à conta salário do agravante.
O recorrente, portanto, requereu ao juízo a quo a liberação
do montante sob o argumento de subsidiariedade na obrigação e
impenhorabilidade da quantia.
O magistrado decidiu nos seguintes termos:
“Inicialmente, destaco que a responsabilidade do coexecutado
Guilherme Bonetti pela dívida é matéria que deve ser levada para
os embargos à execução, de modo que deixo de aprecia-la. 2.
Indefiro o pedido de desbloqueio. Com efeito, a expressiva quantia
bloqueada na ordem de R$ 1.114.924,68 não permite estabelecer
nenhuma relação com o salário do executado, que percebe a
quantia mensal de R$ 26.555,81. Ainda que fosse verossímil a tese
de que o valor é produto de sua disciplina financeira, poupando
mensalmente parte de seu salário, o valor bloqueado é expressivo,
não autoriza que o executado invoque as proteções legais que
visam garantir o pequeno poupador nas vicissitudes inevitáveis da
vida. Ademais, não se vislumbra nenhuma outra hipótese de
impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. Por isso, indefiro o
pedido de desbloqueio. Não havendo recurso, proceda-se à
transferência do numerário e ao levantamento da quantia em favor
do exequente. Int.” (fls. 62/63).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014964-66.2020.8.26.0000 -Voto no 16.798 - TAD
4
Insurge-se o agravante contra tal decisão.
Alega, basicamente, que a magistrado não observou que o
valor é decorrente do seu salário depositado por Multinacional em que
trabalha há mais de 10 anos.
Aduz
que
a
Lei
8.009/90
estabelece
limite
a
penhorabilidade de bens, assim como os arts. 833 e 834 do CPC.
Aduz, ainda, que não é o caso de exceção da
impenhorabilidade, posto que o crédito não tem natureza alimentar.
Afirma, ainda, que há bem imóvel penhorado nos autos.
Pugna pela liberação da quantia.
Pois bem.
Cabível o recurso ante o rol taxativo do art. 1015, p. único,
do CPC.
Com efeito, o art. 833, inciso IV, do CPC, estabelece que
são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e
os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro
e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de
trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §
2o. (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese
de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente
de sua origem, bem como às importâncias excedentes até 50 (cinquenta)
salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art.
528, § 8o, e no 3o.”
O sistema jurídico ampara a prevalência da dignidade
humana como vetor interpretativo máximo, vedando a adoção de medidas
que ofendam ou impeçam a manutenção do mínimo existencial.
Entretanto, não existem direitos absolutos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014964-66.2020.8.26.0000 -Voto no 16.798 - TAD
5
A questão da impenhorabilidade dos salários é um desses
direitos aparentemente absolutos que, contudo, admite exceção.
Aliás, é a própria lei processual que excepciona a
impenhorabilidade, como visto na parte final do § 2o do art. 833, acima
transcrito.
O C. STJ já se debruçou sobre o tema:
"PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV.
DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o.
EXCEÇÃO
IMPLÍCITA
À
REGRA
DE
IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-
FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA
FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de
impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita
apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV,
do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a
formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso
em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04,
havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A
interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da
Constituição da República, que veda a supressão injustificada de
qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à
dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e
de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes.
Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela
jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do
proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em
geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que
deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o
executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que
importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é
dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente
a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela
necessária,
adequada,
proporcional
e
justificada
a
impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que
seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da
de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de
salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art.
833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for
preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à
dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido."
(EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.582.475 - MG, Corte
Especial, Ministro Benedito Gonçalves, 03/10/2018)
Da simples leitura, é possível verificar que os salários,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014964-66.2020.8.26.0000 -Voto no 16.798 - TAD
6
proventos de aposentadoria e todas as demais verbas de natureza
alimentar perdem essa característica e, por conseguinte, tornam-se
penhoráveis, se houver apreciação concreta de que os valores não
interferem de modo significativo na manutenção da pessoa do devedor e de
sua família.
Não é possível pretender que nenhuma interferência haja,
já que o simples fato de uma pessoa se obrigar a algum pagamento já
acarreta uma potencial diminuição patrimonial, já que deverá dispor de
alguma parte da renda para adimplir a obrigação voluntariamente contraída.
O direito não se compraz com o comportamento
contraditório e nem com a ofensa à boa-fé objetiva.
No caso concreto, verifica-se que o executado possui renda
de R$ 25.957,22 (fls. 48) e que sofreu bloquei judicial de quantias
expressivas (fls. 50/51).
Em que pese o bloqueio tenha ocorrido em conta na qual o
agravante recebe seu salário, nota-se que a quantia bloqueada passou a
compor valor disponível, constante de investimento (fls. 50/61), somando-se
o patrimônio de R$1.114.924,68, como comprova o documento de bloqueio
do sistema Bacenjud (fls. 81).
Não há que se falar em impenhorabilidade da verba,
portanto.
Contudo, é o caso de acolher parcialmente o recurso para
liberar em favor do agravante o que lhe garante o art. 833, inciso X do CPC:
“X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite
de 40 (quarenta) salários-mínimos;”
No mais, a existência de bem imóvel nos autos não é capaz
de afastar a penhora da quantia diante do que estabelece o art. 835 do
mesmo diploma legal:
“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte
ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição
financeira;”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2014964-66.2020.8.26.0000 -Voto no 16.798 - TAD
7
O título exequendo é um instrumento particular de
confissão, renegociação e assunção de dívidas no valor de R$9.900,49,
devidamente
assinado
pelo
executado, sem qualquer indício de
irregularidade formal.
Ademais, o executado é solteiro e nada aduziu acerca da
impossibilidade de pagamento, fundando toda a sua irresignação na
impenhorabilidade que, como já visto, é relativa, não absoluta.
Por isso é que o recurso merece parcial provimento,
deferindo-se a liberação de apenas 40 salários mínimos da quantia
bloqueada, nos termos do art. 833, X do CPC.
Ante o exposto, DA-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
ACHILE ALESINA
Relator